Tribunal: CARF
Processo: 18470.727180/2017-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.727180/2017-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.474 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
MARCELIA PINTO TOSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA,
REFORMA OU PENSÃO. TERMO INICIAL.
A isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, reforma
ou pensão percebidos pelos portadores das moléstias enumeradas no inciso
XIV do artigo 6° da Lei 7.713/1988 aplica-se a partir da data constante no
laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.
PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE
PENSÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE.
É isenta do imposto sobre a renda a complementação de aposentadoria, reforma
ou pensão, recebida de entidade de previdência privada, com natureza de renda
mensal vitalícia.
Recurso provido em parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para manter o lançamento da omissão de rendimentos apenas do
valor de R$ 3.684,00.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório proferido no Acórdão 10-61.846 - 4a
Turma da DRJ/POA (e-fls. 86 e 87):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.727180/2017-56
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.474 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.727180/2017-56

O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento, exigindo-lhe o
imposto suplementar de R$ 6.481,69 (código 2904) mais R$ 2.608,88 (código 0211)
relativo ao ano-calendário 2013, em virtude da apuração de omissão de rendimentos do
trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício, na forma dos dispositivos legais
sumariados na peça fiscal (fls. 33 e seguintes).
O contribuinte, às fls. 04 e 05, impugna tempestivamente o lançamento, fazendo, em
síntese as alegações a seguir descritas.
Infração: OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO E/OU SEM
VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Fonte Pagadora: 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
(ATIVA).
Valor da infração: R$ 3.684,04. Não concorda com essa infração.
O valor contestado é isento por se tratar de proventos de aposentadoria, reforma ou
pensão e suas respectivas complementações recebidos por portador de moléstia grave.
Outras alegações:
Roga a contribuinte que sejam analisados os Termos de Atendimento
2014/010300332313 e o Termo de recepção de Requerimento, anexado ao presente.
Infração: OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO E/OU SEM
VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Fonte Pagadora: 54.368.402/0001-72 - FUNDAÇÃO NESTLE DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA (ATIVA).
Valor da infração: R$ 15.758,46. Não concorda com essa infração.
- O valor contestado é isento por se tratar de proventos de aposentadoria, reforma ou
pensão e suas respectivas complementações recebidos por portador de moléstia grave.
Infração: OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO E/OU SEM
VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Fonte Pagadora: 97.903.600/0140-70 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
(ATIVA).
Valor da infração: R$ 4.127,28.
- Concorda com essa infração.
De acordo com a previsão contida no art. 69-A, inciso IV, da Lei n° 9.784, de 29 de
janeiro de 1999 (doença grave), o contribuinte solicita prioridade na análise da
impugnação.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação sob os seguintes argumentos:
No presente caso, conforme o Laudo Médico Pericial, emitido pela Previdência Oficial
(fl. 26), o contribuinte é portador de neoplasia maligna, desde 03/07/2013.
Por consequência, são isentos os valores recebidos a título de pensão por morte do INSS,
a partir de 07/2013.
Conforme DIRF constante dos sistemas da RFB, os valores relativos à pensão recebida
do INSS, nos meses de janeiro a junho de 2013, totalizam R$ 21.889,17, estando correto
os rendimentos tributáveis dessa fonte pagadora, considerados no lançamento.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.474 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.727180/2017-56

Com relação ao benefício de previdência complementar pago pela Fundação Nestlé de
Previdência Privada, não há notícia nos autos de que o contribuinte estivesse aposentado
no ano-calendário 2013, condição imposta para a concessão da isenção.
Assim, não podem ser considerados isentos os rendimentos em questão.
Recurso Voluntário
A contribuinte foi cientificada da decisão de piso em 1o/10/2018 (e-fls. 124) e,
inconformada, apresentou o presente recurso voluntário em 30/10/2018 (e-fls. 97 a 100), no qual
alega que a DRJ não levou em consideração o requerimento apresentado ao atendimento da
Receita Federal, o qual teria solicitado que fosse considerado junto com a impugnação; que não é
aposentada, e sim pensionista dos rendimentos recebidos da Fundação Nestlé de Previdência
Privada (Funep).
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
A lide gira em torno dos rendimentos considerados omitidos, recebidos do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, no valor de R$ 3.684,04; e da FUNDAÇÃO
NESTLE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, no valor de R$ 15.758,46, os quais alega a
contribuinte serem isentos do IRPF por ser ela portadora de moléstia grave desde 03/7/2013.
Com relação aos rendimentos do recebidos do INSS, a DRJ informa que,
conforme DIRF constante dos sistemas da RFB, os valores relativos à pensão recebida do INSS,
nos meses de janeiro a junho de 2013, totalizam R$ 21.889,17, estando correto os rendimentos
tributáveis dessa fonte pagadora, considerados no lançamento.
Não tenho reparos a fazer na decisão da DRJ quanto a esses rendimentos. A
contribuinte tem direito à isenção dos rendimentos recebidos nos meses de julho a dezembro de
2013, inclusive 13o salário, de forma que os rendimentos recebidos nos meses de janeiro a junho
são tributáveis. Os documentos acostados aos autos pela própria contribuinte informam que o
valor anual recebido foi de R$ 43.993,41 (e-fls. 8). A contribuinte junta às e-fls. 9 a 15 histórico
de créditos de benefícios emitidos pela Dataprev que atestam que nos meses de julho a dezembro
recebeu rendimentos mensais no valor de R$ 3.684,04, que totalizam, de julho a dezembro, o
valor de R$ 22.104,24, de forma que os rendimentos recebidos nos meses de janeiro a junho, que
são tributáveis, correspondem a R$ 21.889,17 (o mesmo valor que consta na DIRF, segundo
informações da DRJ).
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.474 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.727180/2017-56

Considerando que a contribuinte informou como rendimentos tributáveis na DAA
o valor de R$ 18.205,13 (e-fls. 43), tem-se que de fato omitiu o valor de R$ 3.684,04, razão pela
qual não tenho reparos a fazer nesta rubrica.
Quanto aos rendimentos recebidos da FUNDAÇÃO NESTLE DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA, nota-se pelos documentos constantes das e-fls. 16 a 22 que se trata
de “suplemento de pensão”, de forma que o lançamento se refere à omissão de rendimentos
recebidos pela contribuinte a título de recebimento de benefícios de previdência complementar,
referente à pensão por morte.
A DRJ manteve o lançamento sob o fundamento de que “Com relação ao benefício
de previdência complementar pago pela Fundação Nestlé de Previdência Privada, não há notícia nos
autos de que o contribuinte estivesse aposentado no ano-calendário 2013, condição imposta para a
concessão da isenção.”
Nesse sentido, a Solução de Consulta Interna Cosit no 356, de 17 de dezembro de
2014, ao analisar as condições para que se usufrua do benefício da isenção contida no art. 6o da
Lei no 7.713/88, assim concluiu:
13. Outro aspecto relevante a ser destacado para fazer jus à isenção recai sobre a
condição de aposentado. Na lei, a condição de aposentado está dirigida àqueles
trabalhadores que estão na inatividade e recebendo proventos pagos pela previdência
oficial. Os ganhos complementares de aposentadoria garantidos por participação em
planos de aposentadoria geridos por entidades de previdência complementar fechada são
tributáveis até que o beneficiário adquira a condição de aposentado pela previdência
oficial e comprove ser portador de doença grave prevista na lei de isenção.
14. Neste ponto, forçoso concluir que o rendimento recebido por portador de doença
grave (relacionada na lei) a título de aposentadoria complementar instituída em plano de
benefícios de entidade de previdência complementar somente está isento do imposto
sobre a renda a partir do mês da concessão da aposentadoria pela previdência oficial.
A norma legal é clara. Não basta ter moléstia grave. É necessário ser aposentado
para ter direito à isenção fiscal.
Entretanto, o caso concreto trata de complementação de pensão, e não de
aposentadoria, motivo pelo qual entendo que a contribuinte não teria o ônus de comprovar sua
condição de aposentada, mas sim de pensionista, o que o fez, tanto que os rendimentos recebidos
a título de pensão pelo INSS foram considerados isentos a partir de julho/2013. Nesse sentido, o
art. 39 do RIR/99, vigente à época dos fatos geradores, assim disciplina:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente de
moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a
doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.474 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.727180/2017-56

fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
Os valores recebidos da FUNDAÇÃO NESTLE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
(Fundep) tem natureza de provento de aposentadoria complementar, percebida mês a mês, e
estão abrangidos no rol de isenções definidas na legislação. Dessa forma, entendo que assiste
razão à contribuinte em declarar como isentos os rendimentos recebidos a título de
complementação de pensão da FUNDAÇÃO NESTLE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA a partir
de julho de 2013.
Conclusão
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para manter o
lançamento da omissão de rendimentos apenas do valor de R$ 3.684,04.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital